Tribunal: TRF3
Processo: 5002890-06.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
562/779)

5002890-06.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LIQUIDEZ DEMONSTRADA. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A controvérsia diz respeito sobre a liquidez da cédula de crédito bancário para ser executada.

2. No julgamento do REsp 1.291.575-PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, restou consignado que a Súmula no 233 do STJ fundamenta-se no fato de que "o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, em si, não revela obrigação líquida e certa assumida pelo cliente, e não pode o credor, à revelia do assentimento do devedor, criar título executivo 'terminado' unilateralmente, mediante impressão de extratos bancários ou elaboração de planilhas". Por outro lado, "com o advento da Lei n. 10.931/2004, foi criada a Cédula de Crédito Bancário, exatamente nos mesmos moldes da prática bancária antes rechaçada pela jurisprudência do STJ, de modo a conferir certeza, liquidez e exigibilidade 'seja pela soma nela indicada (na Cédula), seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente' (art. 28)".

3. No presente caso, verifica-se que a Caixa Econômica Federal visa executar cédula de crédito bancária – GIROCAIXA, cuja liquidez, certeza e exigibilidade é demonstrada pelos extratos da conta corrente da agravada.

4. Sendo assim, mister se faz o reconhecimento da exigibilidade da cédula de crédito bancário, devendo prosseguir a ação de execução.

5. No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

6. Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

7. Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

8. Quanto à hipótese contida no § 3o, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entende-se que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

9. Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

10. Agravo interno negado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002890-06.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO BURIOLA SCANFERLA - SP299215-A

AGRAVADO: B. B. DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME, BRUNO BORGES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: EDNER GOULART DE OLIVEIRA - SP266217-A

Advogado do(a) AGRAVADO: EDNER GOULART DE OLIVEIRA - SP266217-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002890-06.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO BURIOLA SCANFERLA - SP299215-A

AGRAVADO: B. B. DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME, BRUNO BORGES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: EDNER GOULART DE OLIVEIRA - SP266217-A

Advogado do(a) AGRAVADO: EDNER GOULART DE OLIVEIRA - SP266217-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela B. B. DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME e BRUNO BORGES DE OLIVEIRA contra a decisão monocrática, proferida com base no artigo 932 do CPC, que deu provimento ao agravo de instrumento da CEF, para reconhecer a exigibilidade da cédula de crédito bancário e determinar o prosseguimento da ação de execução.

Sustentam os agravantes, em síntese, que o montante que a agravada pretende executar não é líquido, haja vista depender de documentos estranhos ao próprio título executivo para justificar o valor final executado. Alegam, ainda, que o Princípio da Cartularidade que rege o Direito Cambial determina que somente as obrigações previstas no próprio título são exigíveis, não se podendo recorrer a documentos a ele estranho para fundamentar a execução por valor diverso do anotado na cártula.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002890-06.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO BURIOLA SCANFERLA - SP299215-A

AGRAVADO: B. B. DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME, BRUNO BORGES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: EDNER GOULART DE OLIVEIRA - SP266217-A

Advogado do(a) AGRAVADO: EDNER GOULART DE OLIVEIRA - SP266217-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

De início, observa-se que o artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada ao afirmar que:

"A controvérsia diz respeito sobre a liquidez da cédula de crédito bancário para ser executada.

Sobre essa matéria, o C. STJ assim decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1.291.575-PR, Segunda Seção, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/09/2013)

No referido julgamento, o relator consignou que a Súmula no 233 do STJ fundamenta-se no fato de que "o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, em si, não revela obrigação líquida e certa assumida pelo cliente, e não pode o credor, à revelia do assentimento do devedor, criar título executivo 'terminado' unilateralmente, mediante impressão de extratos bancários ou elaboração de planilhas". Por outro lado, "com o advento da Lei n. 10.931/2004, foi criada a Cédula de Crédito Bancário, exatamente nos mesmos moldes da prática bancária antes rechaçada pela jurisprudência do STJ, de modo a conferir certeza, liquidez e exigibilidade 'seja pela soma nela indicada (na Cédula), seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente' (art. 28)".

No presente caso, verifica-se que a Caixa Econômica Federal visa executar cédula de crédito bancária – GIROCAIXA, cuja liquidez, certeza e exigibilidade é demonstrada pelos extratos da conta corrente da agravada (ID no 490995).

Sendo assim, merece reforma a decisão agravada.

Diante do exposto, nos termos do artigo 932 do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a exigibilidade da cédula de crédito bancário para determinar o prosseguimento da ação de execução, nos termos da fundamentação acima."

No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Quanto à hipótese contida no § 3o, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LIQUIDEZ DEMONSTRADA. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A controvérsia diz respeito sobre a liquidez da cédula de crédito bancário para ser executada.

2. No julgamento do REsp 1.291.575-PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, restou consignado que a Súmula no 233 do STJ fundamenta-se no fato de que "o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, em si, não revela obrigação líquida e certa assumida pelo cliente, e não pode o credor, à revelia do assentimento do devedor, criar título executivo 'terminado' unilateralmente, mediante impressão de extratos bancários ou elaboração de planilhas". Por outro lado, "com o advento da Lei n. 10.931/2004, foi criada a Cédula de Crédito Bancário, exatamente nos mesmos moldes da prática bancária antes rechaçada pela jurisprudência do STJ, de modo a conferir certeza, liquidez e exigibilidade 'seja pela soma nela indicada (na Cédula), seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente' (art. 28)".

3. No presente caso, verifica-se que a Caixa Econômica Federal visa executar cédula de crédito bancária – GIROCAIXA, cuja liquidez, certeza e exigibilidade é demonstrada pelos extratos da conta corrente da agravada.

4. Sendo assim, mister se faz o reconhecimento da exigibilidade da cédula de crédito bancário, devendo prosseguir a ação de execução.

5. No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

6. Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

7. Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

8. Quanto à hipótese contida no § 3o, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entende-se que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

9. Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

10. Agravo interno negado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.